Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711808-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BENEVENUTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 25059719), interposto por LUCIANO BENEVENUTO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, ante a decisão interlocutória (ID 88769891) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0711511-47.2021.8.07.0001, deferiu a tutela provisória, para que o réu se limite a cobrar do autor o percentual máximo de 30% dos rendimentos brutos do requerente, sendo esse limite considerado de forma global, ou seja, que seja considerado uma vez, não importando o momento do desconto, se na conta corrente ou diretamente no contracheque, vedada a análise individual do limite de 30% para cada tipo de cobrança (no contracheque e na conta corrente), nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça. O autor alega basicamente que o réu vem descumprindo a obrigação de cobrança dos empréstimos consignados contratados limitados à margem consignável de 30% dos rendimentos do requerente, efetuando cobranças diretamente no contracheque e também na conta corrente. Os documentos de ID 88392752 e ID 88392756 demonstram a probabilidade do direito autoral. O perigo da demora é evidente, já que o autor pode se ver privado da totalidade de seus rendimentos ou pelo menos de percentual muito superior ao permitido. Dessa forma, DEFIRO a tutela provisória, para que o réu se limite a cobrar do autor o percentual máximo de 30% dos rendimentos brutos do requerente, sendo esse limite considerado de forma global, ou seja, que seja considerado uma vez, não importando o momento do desconto, se na conta corrente ou diretamente no contracheque, vedada a análise individual do limite de 30% para cada tipo de cobrança (no contracheque e na conta corrente), no prazo de cinco dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente descontado. Intime-se o requerido para cumprimento dessa decisão. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC a audiência será oportunamente cancelada. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, artigo 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 88823089), para que o juízo se manifestasse a respeito dos descontos obrigatórios, embargos rejeitados (ID 88823089). Em suas razões, o Agravado alega: (a) que devem ser abatidos os descontos obrigatórios da sua remuneração bruta, nos termos artigos 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007 c/c artigo 3o, do Decreto 8.690/2016, tendo em vista os prejuízos de grande monta que pode experimentar; (ii) após a celebração dos empréstimos firmados com o agravado, foi averbado uma nova pensão alimentícia no contracheque do agravante após ter se divorciado, conforme documento de id 88392750. Sendo assim, diante desse fato superveniente deve ser aplicado os artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV do CDC para readequar os empréstimos a sua nova realidade financeira; (iii) a limitação dos empréstimos deve levar em considerar a remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios, uma vez que o artigo 10, do Decreto Distrital no 28.195/2007, artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90 que estabelecem que a margem de 30% na folha de pagamento é apurada com base no salário bruto, porém abatido os descontos obrigatórios; (iv) os artigos 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007 c/c artigo 3o, do Decreto 8.690/2016 excluem da remuneração bruta os descontos obrigatórios; (v) devem ser abatidos da remuneração bruta do agravante, a pensão alimentícia, seguridade social e imposto de renda, de acordo com seu contracheque. Em sede de tutela, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que sofrerá prejuízos em face da exclusão dos descontos obrigatórios. No mérito, requer a reforma da decisão, no sentido de serem abatidos os descontos obrigatórios da sua remuneração bruta, nos termos artigos 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007 c/c artigo 3o, do Decreto 8.690/2016. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo dispensado, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 25059719), interposto por LUCIANO BENEVENUTO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, ante a decisão interlocutória (ID 88769891) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0711511-47.2021.8.07.0001, deferiu a tutela provisória, para que o réu se limite a cobrar do autor o percentual máximo de 30% dos rendimentos brutos do requerente, sendo esse limite considerado de forma global, ou seja, que seja considerado uma vez, não importando o momento do desconto, se na conta corrente ou diretamente no contracheque, vedada a análise individual do limite de 30% para cada tipo de cobrança (no contracheque e na conta corrente). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. De início, vejo no liame jurídico travado entre as partes relação de consumo, tendo em vista a submissão dos serviços de crédito e financiamento à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão dos Arts. 2o e 3o do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. A partir desse contexto, submetem-se as cláusulas contratuais ao dever de transparência (Art. 4o, caput, do CDC) e à boa-fé objetiva (Art. 4o, inc. III, do CDC). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. O Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que trouxe aos autos questão controvertida, relacionada ao entendimento legal acerca dos descontos incidentes em relação ao valor de 30% do rendimento bruto (pensão alimentícia, seguridade social e imposto de renda), de acordo com o artigo 10, do Decreto Distrital no 28.195/2007, artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90. No que diz respeito à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, logrou êxito em apontar gravame financeiro insuportável, na medida em que não se observem as referidas exclusões. Desse modo, ainda também por aplicação analógica da regra constante no §3o do art. 27 da Lei 10.486/02, entende-se que os descontos em conta corrente devem se limitar a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do agravante, assim compreendido o valor total percebido por mês, abatidos somente os descontos obrigatórios e legais. Os descontos convencionais não devem integralizar a somatória total, porquanto estes derivam de ato de consumo praticado pelo agravante. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS E EMPRÉSTIMOS SUCESSIVOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SÚMULA 603 DO STJ CANCELADA. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA COM ABATIMENTO DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do Art. 3o, parágrafo 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. 2. Embora haja previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), dirigida apenas à consignação em folha de pagamento, nos termos do Art. 116, parágrafos 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, e tendo em vista a natureza alimentar dos salários, referido limite também se aplica aos descontos em conta bancária. 3. A súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça foi cancelada, mas subsiste o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista. 4. Consiste em violação da boa fé objetiva a conduta do Banco que concede empréstimos sucessivos, desconsiderando a realidade financeira do consumidor, ao ponto de comprometer sua própria subsistência. 5. O Art. 51, inciso IV, do CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a equidade. 6. Os contratos entre instituição financeira e correntista firmam obrigações em relação a empréstimos e apenas são passíveis de anulação quando a integralidade de seu teor atentar contra o disposto no art. 51, IV do CDC. Isso porque as cláusulas estipulam e garantem as obrigações firmadas para com o banco. 7. No caso concreto, não se trata de anulação das cláusulas, mas de modulação dos seus efeitos, o que já está sendo feito na apreciação do pedido de reforma da sentença, fixando-se o limite para os descontos no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Apelante, subtraídos os descontos compulsórios. 8. Apelação parcialmente provida. Em face da reforma parcial da sentença houve redistribuição dos ônus da sucumbência. (Acórdão n. 1191234, APC 07068507620188070018, 1a T. C, Rel. Des.o Roberto Freitas Filho, j. 7.8.2019). Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo tendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional para atribuir efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Assim, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que estão presentes os requisitos autorizadores da medida. INTIME-SE o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensadas as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021 16:46:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador